Tribunal: TJMMG
Processo: 2000247-25.2020.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOS E PUNIÇÕES DISCIPLINARES - AUSÊNCIA DE PROVA DOS PROCEDIMENTOS E DOS ATOS PUNITIVOS CORRELATOS, BEM COMO DE SUAS EFETIVAÇÕES - ÔNUS QUE COMPETIA À AUTORA - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000247-25.2020.9.13.0001 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/03/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOS E PUNIÇÕES DISCIPLINARES – AUSÊNCIA DE PROVA DOS PROCEDIMENTOS E DOS ATOS PUNITIVOS CORRELATOS, BEM COMO DE SUAS EFETIVAÇÕES – ÔNUS QUE COMPETIA À AUTORA – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Aline Carvalho de Souza e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de atos administrativo-disciplinares ajuizada por Aline Carvalho de Souza, visando à nulidade de 8 (oito) processos de comunicação disciplinar, bem como de punição aplicada em um deles. Quanto aos fatos, a autora alega que: - é portadora de depressão e síndrome do pânico; - é alvo de oito processos de comunicação disciplinar, restando punida em um deles, pelo Diretor do Hospital Militar, encontrando-se os demais em tramitação; - em dois processos administrativo-disciplinares, a Administração Militar nomeou defensor ad hoc, sob o fundamento de que o defensor constituído não estava adentrando no mérito da acusação; - o defensor constituído não adentrou no mérito acusatório em razão da existência de nulidades procedimentais. Com a inicial, vieram aos autos alguns documentos, relacionados a apenas 4 (quatro) procedimentos que envolvem a autora. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, pontuando e impugnando os termos da ação. Em sentença (Evento 38), o MM. Juiz de Direito Titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Observo haver a autora apresentado cópias fracionadas e desordenadas de apenas quatro processos administrativos disciplinares abaixo enumerados, da totalidade de oito mencionados na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 inicial, o que impede o cristalino conhecimento de cada um deles, em face das suas alegações. 1 - Processo de comunicação disciplinar instaurado através do despacho nº 12.698/2019, de 31/07/2019, proveniente do Relatório de investigação preliminar instaurado através do despacho nº 104033, de 18/03/2019 Imputação: no dia 21/02/2019, estando escalada no setor de endoscopia, o horário das 07 às 12 horas e de 12:30 às 15 horas, não se apresentou ao serviço, somente às 12h58m cientificou à sua chefia de que iria ao médico. Defesa: conforme petição apresentada o defensor constituído não adentrou no mérito, sob o argumento do aguardo do prontuário médico da autora. 2 - Processo de comunicação disciplinar nº 108.765/2019, de 31/05/2019 Imputação: no dia 14/05/2019 a autora deixou de participar da instrução menção (comemoração da Semana da Enfermagem 2019), às 19h30min, no auditório do HPM 3 - Processo de comunicação disciplinar nº 107.413/2019, de 10/05/2019 Imputação: haver deixado de cumprir ordem da sua chefia direta para se inscrever e participar da Instrução Conjunta NSP – abril 2019, em 23/04/2019, às 16h30mim, fora da sua escala ordinária 4 - Processo de comunicação disciplinar nº 108.511/2019 Imputação: Em 15/04/2019 contrariou normas da Instrução Conjunta nº 4.278/2013, ao receber atestado médico em que resultou em afastamento do trabalho, deixando de participar ao seu chefe direto, em tempo hábil, a impossibilidade de comparecer ao serviço para o qual se encontrava escalada. Também apresentou relatórios e documentos médicos onde se registra quadro de natureza psiquiátrica desde 2016. No caso a autora não apresentou a integralidade dos processos de comunicação disciplinar, dos atos punitivos ou outro documento que poderia ser hábil a demonstrar o direito que alega ter. Destarte, com fulcro no incito I do artigo 487 do CPC, rejeito o pedido da autora. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos da autora e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com isenção em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação da autora (Evento 46), em cujas razões reitera a tese desenvolvida em sua inicial, com enfoque sobre a assertiva de que realmente não apresentou os documentos porque houve desordem procedimental nos processos administrativos e de que o Estado de Minas Gerais teria admitido a existência de todos os processos contra a autora, bem como teria conhecimento de sua condição de saúde. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. Em pauta para julgamento. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de atos administrativo-disciplinares ajuizada por Aline Carvalho de Souza, visando à nulidade de 8 (oito) processos de comunicação disciplinar, bem como de punição aplicada em um deles. Eminentes Desembargadores, a questão é muito simples, e, após a análise dos autos, entendo ser impossível modificar a sentença vergastada, uma vez que a pretensão da autora esbarra em óbice processual, referente a ônus que lhe competia na instrução do feito, e do qual não se desvencilhou. Nesse sentido, vejam, Vossas Excelências, que a autora alega a nulidade em 8 (oito) procedimentos administrativos, mas traz aos autos, de forma incompleta, documentos alusivos apenas a 4 (quatro) procedimentos, a saber: Processo de Comunicação Disciplinar n. 12.698/2019, Processo de Comunicação Disciplinar n. 108.765/2019, Processo de Comunicação Disciplinar n. 107.413/2019 e Processo de Comunicação Disciplinar n. 108.511/2019. E mais. Nos documentos colacionados pela autora, percebe-se que tratam de uma ou outra fase, sem respeitar a integralidade dos processos, e não há sequer documentos inerentes aos atos punitivos, à ativação das sanções, ou seja, qualquer prova apta a demonstrar o direito que alega ter. Digo isso porque, à margem de outros, os documentos relativos aos atos de punição constituem documentos indispensáveis à propositura da ação. O Juiz sentenciante não está errado ao decidir como decidiu. Afinal, como anular punições se não consta sequer a prova das punições, das decisões da autoridade militar, das ativações? Diz o art. 320 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. No mesmo sentido está a inteligência do art. 434, caput, do CPC: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. A autora, então, afastou-se completamente do ônus que lhe competia, e este fato está cabalmente comprovado, sendo inegável que a parca TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 prova lançada nos autos foi apreciada pelo douto Juiz, nos exatos moldes da lei instrumental civil, conforme o que foi produzido pela parte requerente, dentro do ônus que lhe competia. Essa é a determinação do art. 371 do CPC: Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Noutro lado, não procede a pretensão da autora em transferir ao Juiz a obrigação de determinar a juntada de documentos probantes, alegando que os procedimentos administrativos estavam em total desordem. O Juiz pode até determinar a juntada de documentos, mas a regra processual não se aplica à ausência de documento probatório que competia à parte juntar, destinado a provar as alegações de mérito da mesma parte. O Juiz não é o supervisor da atuação da parte, não podendo se ater a uma revisão da inicial e dos documentos que devem acompanhá-la, pois deixaria de exercer o seu mister e se tornaria um mero auxiliar da parte. Aliás, quando intimada a se manifestar acerca das provas que gostaria de produzir, a autora expressamente manifestou não ter outras provas, conforme Evento 36 dos autos de origem, pugnando pelo julgamento da causa. Portanto, sem provas dos procedimentos, dos atos punitivos e das nulidades alegadas, outro caminho não restou ao Juiz senão julgar improcedentes os pedidos. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente Relator para, igualmente, negar provimento ao recurso interposto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. Desembargador relator, negando provimento ao recurso para manter intocada a decisão de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de março de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator